Tribunal: TJMT
Processo: 0022281-87.2013.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022281-87.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA -

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO – SUSPENSÃO POR UM ANO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSENCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RESP.
1604412/SC

SUBMETIDO AO STJ EM SEDE DE
incidente de assunção de competência
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, segundo o qual se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (AgRg no AREsp n. 353.702/DF)

“O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).”
(
Tese 1.2
do
Tema IAC n. 01
).-

Por ocasião do julgamento do REsp 1604412/SC, submetido ao rito do incidente de assunção de competência, o STJ fixou o entendimento vinculante de que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, sendo indispensável à declaração da prejudicial de mérito, ainda que de ofício, a prévia intimação do credor para opor eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da sua ocorrência.

Não evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente a reforma da sentença é medida que se impõe, com o provimento do apelo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0022281-87.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

APELADO: CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A,
em razão de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução nº
0022281-87.2013.8.11.0041 código 815830

–
ajuizada

em face de

CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES e outros

reconheceu a prescrição trienal intercorrente da pretensão executiva, pelo que julgou extinto o processo nos termos do inciso II do art.487 do CPC/15, bem como condenou a parte exequente no pagamento das custas e despesas processuais.

O banco Bradesco cartões S.A em seu Apelo (id nº 171111198) alega o desacerto
da sentença recorrida, porquanto sempre tomou todas as providências necessárias para o regular andamento do feito, de modo que jamais permaneceu inerte.

Narra que ajuizou a presente ação em

27/09/2017,

dentro do prazo prescricional, visando

o

recebimento de um crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 11210063-5, no valor atualizado até a data do ajuizamento de R$

4.801.267,65, o qual seria quitado em 5 parcelas, vencendo a

última em 30/05/2013.

Aduz que do referido arquivamento, não foi observado o disposto no §1º do artigo 921 do CPC, qual seja, por um ano o prazo prescricional deve ser suspenso, devendo iniciar sua contagem apenas após o escoamento deste prazo, assim o prazo prescricional passaria a contar apenas em 27/09/2018, previsão legal esta que não foi observada ao proferir a r. Sentença

Ressalta que,
após a virtualização dos autos, o apelante protocolou em 25/03/2021 a petição de ID 51845073 - Pág. 1, requerendo o prosseguimento do feito com a pesquisa junto ao sistema SISBAJUD em nome dos executados, ou seja, antes de decorrido o prazo de 3 (três) anos para a ocorrência da prescrição intercorrente, sendo tal manifestação causa interruptiva desta.

Alega que o Juiz do feito deixou de analisar a referida petição e, para a surpresa do recorrente, proferiu um despacho apenas 2 (dois) anos após tal pedido, alegando uma suposta prescrição e, logo em seguida, novamente deixando de observar o pleito do exequente, proferindo sentença reconhecendo a prescrição e determinando a extinção do feito.

Alega que a manifestação do recorrente em 25/03/2021 é causa interruptiva da prescrição intercorrente, sendo necessária a reforma da r. Decisão para, anulá-la, bem como determinar o regular prosseguimento da ação de execução.

Assim, requer o provimento do recurso, reformando a r. sentença, uma vez que não se operou a prescrição intercorrente, devendo a execução ter o seu prosseguimento normal.

Contrarrazões ofertadas no id nº 171111202.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Segundo dos autos consta, em

30/11/2012 as apeladas emitiu em favor do banco apelante a Cédula de Crédito Bancário nº
11210063-5, no valor de R$

4.801.267,65, o qual seria quitado em 5 parcelas, vencendo a

última em 30/05/2013.

Ultrapassado o prazo e não paga a dívida, houve o manejo da presente execução de título extrajudicial em 3/6/2013 (id nº 1711111188) para a cobrança do respectivo crédito que, atualizado até a data do referido ajuizamento, somava R$

4.888.171,78.

O despacho inicial deu em
11/06/2013 de id. 49754429 - Pág. 26.

Intimado para manifestar sobre o decurso de dilação do prazo e permanecendo inerte, conforme certidão id nº
171111188 - Pág. 311, os autos foram remetidos ao arquivo em 27/09/2017, conforme id nº
171111188 - Pág. 312, até
decorrer o prazo prescricional

Ocorre que no arquivo o feito permaneceu, até que o exequente/credor peticionou em 25/03/2021 (id
171111190 - Pág. 1
) requerendo
realização de pesquisa ao sistema SISBAJUD, a fim de localizar numerários nas contas dos executados para sanar débitos.

O juízo determinou então fosse certificado se já decorrido o prazo de prescrição da pretensão e em caso positivo, que fosse intimado o credor/exequente.

Certificado o transcurso do referido lapso prescricional (ID. n
171111193 - Pág.
.)

Determinada a intimação do banco credor para se manifestar acerca da certidão que atestou a prescrição (ID. n.
171111194 - Pág. 1
), constou da certidão (id nº
171111195 - Pág. 1
) que o banco decorreu o prazo de intimação via PJE e a parte permaneceu inerte, não manifestando sobre a

certidão da prescrição.

Na sequência, foi proferida a sentença (id nº
171111196 - Pág. 1
) que reconheceu a prescrição trienal intercorrente da pretensão executiva, contra a qual se volta o banco credor pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Como bem frisou o magistrado singular, a jurisprudência pacificou nos últimos anos o entendimento de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário, por força da conjugação do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, é de três anos. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida"
(AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1
. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida.
Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL
– TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019). 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), apenas divido em parcelas, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação (princípio da actio nata – CC, art. 189).”
(N.U 1022278-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

O art. 206-A, com redação dada pela MP nº. 1.040/2021, preconiza:

“Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.”

Sobre essa questão, aliás, o apelo sequer se pronunciou pela aplicação do prazo trienal.

Feita tal observação, imperioso destacar que, ao julgar o REsp 1604412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC nº 1
. São elas:

“
1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou
, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

Pois bem.

A remessa dos autos ao arquivo se deu em
27/09/2017, conforme id nº 171111188 - Pág. 312.

Logo, não tendo a referida decisão fixado prazo limite de suspensão, aplicável, por força da
Tese 1.2
do referido Tema, o prazo de um ano de suspensão, nos termos da regra do art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980, findo o qual, reinicia-se o prazo prescricional.

Assim, tem-se que o prazo prescricional trienal foi reiniciado em
27/09/2018
– ou seja, um ano após a suspensão.

Consequentemente, para evitar a prescrição intercorrente, o exequente deveria necessariamente ter se manifestado tempestivamente
até
26/09/2021
–
véspera do terceiro aniversário do reinício do lapso.

Entretanto, analisando os autos
verifica-se que em
25/03/2021
o apelante/credor peticionou nos autos (id
171111190 - Pág. 1
) requerendo o prosseguimento do feito e a
realização de pesquisa ao sistema SISBAJUD, a fim de localizar numerários nas contas dos executados para sanar débitos, não se falando, portanto, em prescrição intercorrente, que somente teria se efetivado em 27/09/2021, se o apelante tivesse permanecido inerte.

Logo, a sentença está a merecer reforma diante da não ocorrência da prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
PROVEJO O RECURSO
e reformo a sentença para a afastar a prescrição pronunciada, determinando o retorno dos autos à origem, para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023